Tribunal: TJDFT
Processo: 0729574-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NOVOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que o condenou a pagar indenização por danos materiais ao autor, no valor de R$1.776,67 (mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) admissibilidade de documentos apresentados com a peça recursal; (ii) provas produzidas; (iii) danos materiais recíprocos; e (iv) culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça concedida ao recorrente, ante a comprovação da sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. A exibição de documentos novos na fase recursal é admissível quando comprovada a superveniência ou força maior, conforme os artigos 435 e 1.014 do CPC. 4.1. No caso, os documentos exibidos intempestivamente estão relacionados aos fatos narrados na inicial e o recorrente não demonstrou a impossibilidade de exibi-los no momento processual oportuno. Documentos apresentados tardiamente pelo recorrente não conhecidos.
5. O réu compareceu à sessão de conciliação e não apresentou contestação. No contexto da legislação especial, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20, Lei no 9.099/95). Ao réu revel é facultada a discussão, em sede recursal, de questões meramente de direito ou de matérias de ordem pública não alcançadas pela preclusão. No mesmo sentido: Acórdão 1981780, 0706816-30.2024.8.07.0006, Relator(a): Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.
6. As provas apresentadas pelo autor/recorrido e a aplicação dos efeitos da revelia, conferem verossimilhança aos fatos ocorridos em 25/07/2024, narrados na inicial da seguinte forma: “[...] em virtude de um desentendimento, o requerido jogou o aparelho celular de propriedade do requerente no chão por várias vezes e em seguida pisou sobre o aparelho, marca: SAMSUNG GALAXY, modelo: M52 5G, no valor de R$ 1.776,67,[...]” (ID 69541262)
7. Outrossim, a matéria fática foi alcançada pela preclusão e inexistem questões de direito e/ou de ordem pública a serem enfrentadas.
8. Destarte, escorreita a sentença que condenou o réu a reparar o dano material causado ao autor, no valor equivalente ao aparelho celular danificado, cuja propriedade foi comprovada (ID 69541261).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
10. Custas processuais pelo recorrente, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §3o, 435, caput e p.u., 336, 1.014; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RecInCiv, Acórdão 1981780, 0706816-30.2024.8.07.0006, Rel.: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.